Tribunal: TJES
Processo: 0007427-46.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007427-46.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO LUCIO DOS SANTOS HONORATO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007427-46.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO LUCIO DOS SANTOS HONORATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO RÉU. REVELIA DECRETADA. ACUSADO CUSTODIADO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que o réu não deixou de comparecer ao ato judicial por mera liberalidade, mas sim porque estava custodiado, resta inequívoco o prejuízo causado com a decretação de sua revelia e consequente condenação, configurando assim, verdadeiro cerceamento de defesa. Desse modo, deve-se reconhecer a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento. Recurso Provido.

19 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007427-46.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO LUCIO DOS SANTOS HONORATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE

Inicialmente busca a defesa a declaração de nulidade dos atos processuais praticados após a declaração de revelia, eis que o réu não foi localizado para ser intimado, acerca da realização de audiência de instrução e julgamento, uma vez que se encontrava custodiado.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico assistir razão à defesa, pelas razões que exponho a seguir.

O apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 180 do CP, sendo regularmente citado.

Às fls. 115 dos autos, consta certidão atestando que o réu encontrava-se preso no centro de triagem de Viana/ES, desde 18/10/2020.

Em consulta ao Sistema INFOPEN, pude observar que o réu foi preso em flagrante na data de 18/10/2020, tendo sido expedido alvará de soltura na data de 14/04/2021.

Ocorre que, em 06/06/2021, o réu foi novamente preso em flagrante, permanecendo custodiado até os dias atuais.

Contudo, após despacho designando audiência de instrução e julgamento, para a data de 17/06/2021, mesmo já constando dos autos que o réu encontrava-se custodiado, o oficial de justiça acostou certidão aos autos (fls. 129), asseverando não ter localizado o acusado nos endereços informados no caderno processual.

Em razão disso, quando da realização de audiência, diante do não comparecimento do acusado, o magistrado de primeira instância decretou a revelia de DIEGO LÚCIO DOS SANTOS HONORATO, e, em seguida, proferiu sentença condenado o apelante pela prática do crime previsto no art. 180 do CP, à pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Ora, importante esclarecer que o apelante não deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento por mera desídia, ou tentativa de esquivar-se da lei penal, mas por estar, à época da realização do ato judicial, sob custódia do Estado, não tendo sido requisitado para o ato.

Nessa linha, verifica-se que a decretação da revelia do acusado, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, configura verdadeira ilegalidade e cerceamento do direito de defesa do apelante (art. 5º, LV da Constituição Federal).

Nesse sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Recurso Ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Constitucional. Audiência de instrução e julgamento realizado sem a presença do recorrente. Revelia decretada (CPP, art. 367). Pretendida nulidade. Questão não analisada pelas instâncias antecedentes. Efeito devolutivo do recurso ordinário que devolve à Corte as questões suscitadas no habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Ilegalidade flagrante configurada. Acusado que deixou de atender ao chamamento da Justiça por estar sob a custódia do Estado em presídio situado em outra comarca. Cerceamento no direito fundamental da plenitude de defesa (CF, art. 5º, inciso LV). Recurso provido. 1. A pretendida nulidade da ação penal, em razão da realização de audiência de instrução e julgamento sem a presença do recorrente, não foi analisada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pois ela entendeu configurada a supressão de instância. Entretanto, a interposição do recurso ordinário devolve à Corte para julgamento as questões suscitadas na impetração que o desafiou. 2. O recorrente, que foi intimado em 25/11/11, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento realizada perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra Velha/SC em 28/11/11. 3. O acusado não deixou de atender ao chamamento da Justiça por mera liberalidade, mas por estar, naquela data, sob a custódia do Estado em presídio situado em outra comarca na qual não teria sido requisitado para ato solene. 4. A decretação de sua revelia pelo juízo na forma do art. 367 do Código de Processo Penal, em razão da circunstância, configurou patente ilegalidade, por cercear seu direito fundamental da plenitude de defesa (CF, art. 5º, inciso LV), o que, por si só, justifica a anulação do processo desde a audiência de instrução e julgamento. 5. Recurso ordinário provido para conceder a ordem de habeas corpus, anulando-se a Ação Penal nº 006.08.000879-3 a partir da audiência de instrução e julgamento realizada em 28/11/11. (RHC 127507, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015)

Portanto, diante do inequívoco prejuízo causado ao acusado, não nos resta alternativa, a não ser a anulação do processo a partir da audiência de instrução em julgamento, realizada na data de 17/06/2021.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

19 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.